Tribunal: TJMT
Processo: 1020482-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020482-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NERY DOS SANTOS DE ASSIS - CPF: 223.602.088-02 (ADVOGADO), ELIAS FARAH & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 03.846.946/0001-61 (AGRAVADO), NERY DOS SANTOS DE ASSIS - CPF: 223.602.088-02 (AGRAVANTE), GLADIS DENISE MELCHIOR - CPF: 494.795.200-87 (AGRAVANTE), GLADIS DENISE MELCHIOR - CPF: 494.795.200-87 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO. NOVA AVALIAÇÃO. ART. 873 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DE ERRO, DOLO OU FUNDADA DÚVIDA. MERA INSATISFAÇÃO COM O VALOR APONTADO. DECISÃO
A QUO
MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de nova avaliação de imóvel penhorado, mantendo o laudo elaborado por Oficial de Justiça com fundamento no art. 870 do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o laudo de avaliação elaborado por Oficial de Justiça poderia ser afastado em razão de alegada ausência de metodologia técnica e suposta subavaliação do bem.

III. Razões de decidir

A lei processual confere ao Oficial de Justiça competência para avaliar bens penhorados, atribuindo presunção de legitimidade e veracidade a seus atos, afastável apenas mediante prova robusta.

O art. 873 do CPC prevê hipóteses taxativas para a realização de nova avaliação, as quais não restaram demonstradas no caso concreto.

Alegações genéricas de inobservância a normas da ABNT e apresentação de anúncios imobiliários não constituem prova idônea de erro ou dolo na avaliação judicial.

A decisão agravada encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal, que prestigia o laudo oficial quando não demonstrada de forma concreta a necessidade de reavaliação.

IV. Dispositivo e Tese

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

A avaliação de imóvel realizada por Oficial de Justiça goza de presunção de legitimidade e somente pode ser afastada diante de prova robusta de erro, dolo ou fundada dúvida, nos termos do art. 873 do CPC.

A mera discordância da parte com o valor atribuído ao bem não autoriza nova avaliação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NERY DOS SANTOS DE ASSIS e GLADIS DENISE MELCHIOR contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1013506-68.2022.8.11.0003, movida em desfavor de ELIAS FARAH & CIA LTDA - EPP.

A decisão agravada (ID 195529990 na origem) indeferiu o pedido de realização de nova avaliação do imóvel penhorado, sob o fundamento de que o laudo elaborado pelo Oficial de Justiça (ID 186441824) se mostra suficientemente fundamentado e adequado à finalidade do processo executivo, em conformidade com o artigo 870 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, os Agravantes sustentam, em síntese, a nulidade da avaliação judicial.

Argumentam que o laudo padece de vício insanável por ter sido elaborado sem qualquer metodologia técnica, em flagrante desrespeito à Norma Brasileira NBR 14653 da ABNT.

Afirmam que o Oficial de Justiça não possui a qualificação técnica necessária para avaliar um imóvel comercial de grande porte, resultando em uma subavaliação grosseira, que atribuiu ao bem o valor de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), enquanto o valor de mercado seria substancialmente superior.

Ressaltam que a própria parte Agravada, em manifestação nos autos de origem, também impugnou o valor da avaliação por considerá-lo prejudicial ao seu patrimônio.

Com base em vasta jurisprudência, defendem a imprescindibilidade de nova avaliação por perito habilitado junto ao CREA/MT, nos termos do artigo 873, I e III, do CPC.

Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para anular o laudo e determinar a realização de nova perícia técnica.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela eminente Juíza de Direito Convocada em substituição legal (ID 295508360).

Devidamente intimada, a parte Agravada apresentou contrarrazões (ID 299149367), pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta que a insurgência dos Agravantes decorre do fato de que o valor do imóvel serve como base de cálculo para os honorários executados, e a avaliação inferior evidencia o excesso de execução.

Defende a presunção de veracidade do ato do Oficial de Justiça e afirma que as alegações dos recorrentes são genéricas. Por fim, requer a manutenção da decisão agravada e, como consequência, o reconhecimento do excesso de execução.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

A questão devolvida a esta Corte consiste em verificar o acerto da decisão de primeiro grau que manteve a avaliação do imóvel penhorado realizada por Oficial de Justiça, indeferindo o pedido de nomeação de perito técnico.

De início, cumpre assentar que a legislação processual civil estabelece, como regra, que a avaliação dos bens penhorados seja realizada pelo Oficial de Justiça.

É o que dispõe textualmente o artigo 870 do Código de Processo Civil. Tal previsão normativa não é fortuita; visa conferir celeridade e eficiência ao processo executivo, evitando a oneração desnecessária das partes e a delonga do feito com a nomeação de peritos para situações que, a princípio, podem ser resolvidas pelo auxiliar do juízo.

O Oficial de Justiça Avaliador é um servidor público dotado de fé pública, e os atos por ele praticados gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

Essa presunção, embora relativa, somente pode ser afastada mediante a produção de prova robusta e inequívoca em sentido contrário.

Nesse diapasão, o artigo 873 do mesmo diploma legal elenca, de forma taxativa, as hipóteses que autorizam a realização de uma nova avaliação, tratando-a como medida de exceção.

Para tanto, exige-se que a parte interessada argua "fundamentadamente a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador" (inciso I), ou que se demonstre a existência de "fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem" (inciso III).

Analisando os autos, entendo que os Agravantes não se desincumbiram do ônus de demonstrar, de maneira concreta e fundamentada, a ocorrência de tais circunstâncias excepcionais.

A insurgência recursal baseia-se, essencialmente, na alegação genérica de que o laudo não observou as normas da ABNT e que o valor de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) estaria aquém do praticado no mercado.

Contudo, a simples menção à NBR 14653, sem a apresentação de um laudo técnico particular que aponte, objetivamente, os erros metodológicos supostamente cometidos pelo Oficial de Justiça, não tem o condão de invalidar o ato.

Da mesma forma, a juntada de anúncios imobiliários extraídos da internet constitui prova frágil, pois reflete meras expectativas de preço, e não o valor efetivo de mercado para transações concretizadas.

A mera discordância com o valor encontrado pelo avaliador judicial não configura, por si só, o "erro" a que se refere a lei.

É natural que, em um processo litigioso, as partes tenham percepções distintas sobre o valor dos bens, mas a estabilidade dos atos processuais exige mais do que o simples inconformismo para que sejam desconstituídos.

Ademais, o fato de a parte Agravada ter, em um primeiro momento, também questionado o valor, não cria, automaticamente, a "fundada dúvida" no julgador.

Como bem esclarecido em contrarrazões, a manifestação inicial da executada teve um viés estratégico, visando demonstrar o excesso de execução em face da avaliação unilateral e muito superior apresentada pelos próprios exequentes na petição inicial.

Atualmente, a Agravada defende a manutenção do laudo oficial, o que esvazia o argumento de um suposto consenso entre as partes sobre a incorreção do valor.

A decisão do magistrado singular, portanto, mostra-se prudente e alinhada à jurisprudência dominante, que prestigia a avaliação oficial quando a impugnação se revela genérica. Nesse sentido, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE IMÓVEL – AVALIAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO - REAVALIAÇÃO - DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO LAUDO DO OFICIAL DE JUSTIÇA - INTELIGÊNCIA DO ART. 873, I DO CPC/2015 - HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO ORIGINAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo o agravante/executado apontado qualquer irregularidade, erro ou dolo no laudo de avaliação apresentado pelo oficial de justiça avaliador, limitando-se a mera impugnação genérica do valor atribuído ao imóvel não há que se falar em nova avaliação, devendo, portanto, ser mantida a decisão que homologou o laudo.

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Data da sessão: Cuiabá-MT, 18/06/2024

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESACERTO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO ELABORADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR APONTADO PELA MEIRINHA É INFERIOR AO APURADO POR LAUDO FEITO POR ASSISTENTE TÉCNICO – IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE MAIOR RELEVÂNCIA AO LAUDO UNILATERAL EM DETRIMENTO DE LAUDO OFICIAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 873 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A reavaliação do bem é medida excepcional, devendo ocorrer quando comprovado erro ou dolo do avaliador, conforme disposto no art. 873 do Código de Processo Civil. Não havendo elementos a descaracterizar o laudo de avaliação, deve ser indeferido os reclamos da parte, sendo certo ainda que o perito não está obrigado a seguir as regras impostas pelas partes e, sim, observar os procedimentos legais aplicáveis ao caso. (TJMT– Vice-Presidência – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Julgado em 13/12/2017 – DJE do dia 24/04/2018).

2. Ausentes quaisquer das hipóteses do artigo 873 do Código de Processo Civil, não há amparo legal que dê guarida ao pedido de nova avaliação dos bens penhorados.

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Data da sessão: Cuiabá-MT, 14/05/2024

Dessa forma, não vislumbro, no presente momento processual e com base nos elementos trazidos ao instrumento, razão plausível para reformar a decisão combatida.

Não foi demonstrada nos autos qualquer situação peculiar que justifique a necessidade de conhecimento técnico que o Oficial de Justiça não possua.

O juízo
a quo
agiu com acerto ao prestigiar o ato do Oficial de Justiça, resguardando a marcha processual de impugnações infundadas que poderiam procrastinar indevidamente a satisfação do crédito.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025